Tribunal: TJPA
Processo: 0817618-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817618-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LEAL DE BRITO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

EMBARGADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO EM SEU ORIGINAL. HIPÓTESES DE EXCEÇÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO E QUANDO COMPROVADO QUE NÃO HOUVE CIRCULAÇÃO. REQUISITOS CONJUGADOS. OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. ACÓRDÃO

JULGADO PELO COLEGIADO

E

MANTIDO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

EMBARGADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO VOLKSWAGEN S/A
interpôs

Declaratórios em

Agravo Interno em Agravo de Instrumento contra

Acordão (Vide PJe ID

18607270, páginas 1-11) que conheceu e negou provimento ao Recurso, mantendo-se a Interlocutória combatida irretocável.

São esses os termos da Ementa:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO EM SEU ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL QUE NÃO SE AFASTA PELA EXPOSIÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA PREVISTA NO ARTIGO 425 VI CPC. PRECEDENTES DO TJPA. HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Em razões recursais,
BANCO VOLKSWAGEN S/A
aduz único argumento:

1)

Omissão:

não apreciação das duas exceções ditadas pelo STJ quanto à juntada do original dos contratos, a saber: a) quanto o pacto for eletrônico e b) quando inexistir dúvida acerca do título e do débito e quando provado que não houve circulação e

2)

Requer
o suprimento do vício apontado, provendo os Declaratórios para alterar a parte dispositiva do texto objurgado. (PJe ID 18819091, páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas, segundo certidão da UPJ das Turmas de Direito Público e Privado acostada no PJe ID 19313435, página 1.

É o relatório que apresento.

Peço pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0817618-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A

EMBARGADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE BRITO

ADVOGADO:

ANTÔNIO JEFFERSON SOUSA SOBRAL – OAB/PA 34.685

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Assenta o propósito recursal na existência de omissão quando o acórdão deixa de perquirir as exceções ditadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no que tange à apresentação do original da cédula de crédito bancário em demandas de busca e apreensão.

De fato, aquela Corte Superior detém jurisprudência consolidada que excepciona o regramento geral quanto à exibição da cédula de crédito bancário em seu original. Eis as hipóteses de relativização:

“Quando inexiste dúvida acerca da existência do título e do débito e quando comprovado que não houve dada circulação.”
[1]

Perceba os dois requisitos conjugados entre si: Não pode haver incerteza quanto ao título e respectivo débito
e
tem de existir prova suficiente de que a cédula de crédito bancário não tenha circulado.

O título está acostado,
em cópia
,

no PJe ID 16873718, páginas 39-40, revelando um débito de R$ 115.679,40(cento e quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), em tese, enquadrando-se na primeira parte da hipótese de exceção da jurisprudência do STJ.

Inobstante, não há qualquer prova quanto à ausência de circulação da cédula de crédito bancário, daí a imperiosa necessidade de fazer cumprir a exigência legal quanto à apresentação do título sob enfoque em seu original, à instrução da busca e apreensão.

À vista disso, entendo presente o vício da omissão dada a falta de decisão expressa quanto à exceção versada pelo STJ sob exame, que contudo não afasta a compreensão erigida no acórdão combatido.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios, dando provimento parcial

para reconhecer a omissão apontada no que tange ao exame da exceção à exibição do título em seu original segundo jurisprudência consolidada pelo STJ - inexistência de dúvida acerca da existência do título/débito e ausência comprovada de sua circulação - sem, contudo, alterar a conclusão do julgado que mantido irretocável, segundo fundamento acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
STJ:
“ PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA RELATIVIZADA EM RAZÃO DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO, ALÉM DA NÃO CIRCULAÇÃO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a parte limitou-se a alegar que a decisão prolatada no agravo de instrumento nº 5419082-66.2021.8.09.0174 é insuficiente para tornar preclusa a matéria relativa à constituição em mora do devedor, sem mencionar os motivos pelos quais o acórdão anterior não deve prevalecer, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula nº 284 do STF.
2. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, via de regra, é exigida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.529/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Destaquei.

Belém, 28/05/2024